Tribunal: TJDFT
Processo: 0778553-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto pela autora e não reconheceu a existência de error in procedendo a justificar a cassação da sentença.

2. A embargante aduz que o julgado é omisso quanto à alegada imprescindibilidade da prova pericial médica para apurar a data efetiva de início de sua cegueira e, assim, do termo inicial da isenção do imposto de renda. Sustenta, ainda, que o acórdão é contraditório vez que concluiu pela desnecessidade da prova embora tenha reconhecido que a autora buscava a realização da perícia.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. Os Embargos de Declaração têm por objetivo sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. No caso, inexiste omissão a ser sanada. A fundamentação do julgado concluiu, de forma diversa daquela pretendida pela embargante, no sentido de que a sentença recorrida, ao afastar a necessidade de produção da pericial, não merece ser cassada. Isso porque, no caso em análise, os documentos apresentados são suficientes para a solução da controvérsia.

6. Do mesmo modo, não se verifica contradição interna passível de correção.

7. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza omissão e contradição.

8. A irresignação apresentada reflete inconformismo da recorrente, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.

9. Some-se a isso o fato de que é incabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).

10. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.